Tribunal: TJDFT
Processo: 0752218-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% sobre a remuneração da executada, em execução de mensalidades escolares inadimplidas.
2. Em contrarrazões, a Defensoria Pública suscitou preliminar de nulidade da citação por edital e, no mérito, defendeu a impenhorabilidade da verba salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer, em agravo de instrumento, nulidade de citação por edital realizada no processo de origem; e (ii) saber se é admissível a penhora de percentual da remuneração da executada para satisfação de dívida não alimentar, preservado o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta dos autos que houve esgotamento das diligências para localização da executada, com tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, além de pesquisas em sistemas eletrônicos. A citação por edital foi reconhecida pelo juízo de origem, nos termos do CPC, arts. 72, II, e 256.
5. O CPC, art. 833, IV, estabelece a impenhorabilidade de salários e vencimentos. Contudo, a jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, incumbindo ao executado o ônus da prova.
6. A executada aufere remuneração líquida média superior a R$ 10.000,00. Embora haja descontos decorrentes de empréstimos consignados, tais obrigações são voluntárias e não impedem, por si sós, a constrição judicial.
7. A análise do mínimo existencial deve considerar a realidade do núcleo familiar, no caso concreto. Consta que o genitor da criança matriculada na instituição exequente reside no mesmo endereço, o que indica possível rateio das despesas domésticas.
8. Diante da ausência de outros bens penhoráveis e da necessidade de efetividade da execução, revela-se adequada a penhora de 6% da remuneração líquida, após descontos legais obrigatórios, excluídos empréstimos consignados voluntários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para determinar a penhora mensal de 6% da remuneração líquida da executada, após descontos legais obrigatórios, até a satisfação do crédito.
Tese de julgamento: "1. A nulidade de citação por edital deve ser arguida perante o juízo de origem, não sendo apreciável em agravo de instrumento que versa sobre decisão diversa. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para autorizar a penhora de percentual moderado da remuneração do devedor, inclusive em dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial, incumbindo ao executado o ônus da prova."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, 256, 833, IV, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.431.365/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 18.12.2023; TJDFT, Acórdão 2016943, 0752418-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1663289, 0730154-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08.02.2023.